Tribunal: TJPA
Processo: 0808368-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0808368-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. EFICÁCIA INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno Criminal interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo em Execução Penal, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA que indeferiu o pedido de cômputo em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, entre 27/04/2015 e 11/06/2015. O agravante, condenado à pena total de 13 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes dos arts. 157, §2º, e 213 do Código Penal, sustenta que esteve submetido a condições degradantes, invocando a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018 (caso IPPSC/RJ), o dever de controle de convencionalidade e o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo STF na ADPF 347/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante viola o princípio da colegialidade e o direito à tutela jurisdicional efetiva; (ii) estabelecer se é possível estender, por analogia, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determinou o cômputo em dobro da pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho a apenado que cumpriu pena em estabelecimento diverso, ante alegadas condições degradantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, pois o ordenamento jurídico autoriza tal proceder e assegura a revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

O princípio da legalidade penal, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição, exige previsão normativa expressa para a criação de benefícios ou mecanismos de compensação de pena na execução penal.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) não prevê hipótese de cômputo em dobro do tempo de pena em razão de condições degradantes do estabelecimento prisional.

A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, proferida no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, decorre de procedimento internacional específico e possui eficácia vinculante nos limites objetivos e subjetivos do caso concreto, nos termos do art. 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida resolução possui eficácia inter partes, não podendo ser estendida automaticamente a outros estabelecimentos prisionais sem deliberação específica da Corte Interamericana.

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347/DF não instituiu, de forma geral e abstrata, o cômputo em dobro da pena como medida compensatória automática.

A extensão pretendida implicaria criação judicial de hipótese geral de redução de pena sem previsão legal, em afronta à reserva legal em matéria penal e à autoridade da coisa julgada.

O controle de convencionalidade não autoriza a generalização automática de medidas reparatórias fixadas em caso concreto submetido à jurisdição internacional, devendo respeitar os limites do pronunciamento específico da Corte Interamericana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, pois é passível de revisão por meio de agravo interno.

A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determinou o cômputo em dobro da pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho possui eficácia inter partes e não se estende automaticamente a outros estabelecimentos prisionais.

A ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal impede o reconhecimento judicial de cômputo em dobro da pena como medida compensatória por condições degradantes de cárcere, sem deliberação internacional específica.

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional na ADPF 347/DF não institui, de forma geral, o cômputo em dobro da pena na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, III, XLIX e XXXIX; art. 5º, §2º. Lei nº 7.210/1984. Código Penal, arts. 157, §2º, e 213. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, arts. 1.1, 2, 5, 8, 25 e 68.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347/DF. STJ, AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.061.101/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno Criminal (Agravo Regimental)
interposto por WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 266 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 33288947), que, nos autos do Agravo em Execução Penal, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA que indeferira o pedido de cômputo em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT.

Consoante se extrai da decisão monocrática recorrida (ID 33288947) , o agravante cumpre pena total de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, e 213 do Código Penal, tendo postulado, em sede de Agravo em Execução Penal, o reconhecimento do direito ao cômputo em dobro do período compreendido entre 27/04/2015 e 11/06/2015, sob o argumento de que esteve submetido a condições degradantes no CRRALT.

Na origem, o Juízo da Execução indeferiu o pleito, ao fundamento de inexistir previsão legal ou jurisprudencial que autorize a extensão da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22/11/2018 — proferida no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC/RJ) — a outras unidades prisionais, ressaltando a eficácia inter partes da decisão internacional.

Interposto o Agravo em Execução, a defesa sustentou que o CRRALT, à época dos fatos, encontrava-se em estado de superlotação extrema, com ausência de assistência médica adequada, deficiência estrutural grave, rebeliões letais e insalubridade, circunstâncias que configurariam tratamento cruel, desumano e degradante, em afronta ao art. 5º, III e XLIX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 1.1, 2, 5 e 8 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Argumentou, ainda, que a aplicação do cômputo em dobro não decorreria de mera analogia, mas do dever de controle de convencionalidade, à luz do art. 5º, §2º, da Constituição, e do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347/DF).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo; todavia, o parecer da Procuradoria de Justiça, em segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso, alinhando-se à jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação da eficácia da decisão da Corte IDH ao estabelecimento prisional especificamente examinado.

Sobreveio, então, decisão monocrática desta Relatoria (ID 33288947) , que conheceu e negou provimento ao Agravo em Execução Penal, reafirmando a orientação jurisprudencial segundo a qual a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 possui eficácia inter partes, não sendo possível sua aplicação automática ou analógica a outras unidades prisionais, ausente deliberação internacional específica ou previsão legal expressa.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo Regimental (ID 33659773) , sustentando, preliminarmente, a admissibilidade e tempestividade do recurso, com fundamento no art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, destacando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e a contagem em dobro dos prazos processuais.

No mérito, o agravante afirma que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e o direito à tutela jurisdicional efetiva, porquanto teria encerrado a controvérsia sem a devida apreciação pelo órgão colegiado, invocando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e o art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Sustenta que as condições vivenciadas no CRRALT reproduziriam, em termos materiais, o mesmo padrão de violação estrutural reconhecido pela Corte Interamericana no caso do IPPSC, apontando dados extraídos de ação civil pública e relatórios institucionais que evidenciariam superlotação superior a 200% da capacidade, ausência de assistência médica, carência de itens básicos, restrição ao banho de sol e episódios de violência extrema, inclusive com referência ao massacre ocorrido em Altamira.

Defende que a negativa de qualquer medida compensatória implicaria normalização institucional da ilegalidade e esvaziamento da proteção internacional dos direitos humanos, sustentando que o Poder Judiciário nacional possui o dever de exercer controle de convencionalidade difuso, independentemente de prévio pronunciamento específico da Corte IDH sobre cada unidade prisional.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses análogas envolvendo o Complexo do Curado/PE, reconheceram a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pela Corte Interamericana, bem como menciona o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, como fundamento para uma interpretação constitucionalmente adequada e humanizada da execução penal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pelo Colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, com o provimento do recurso para determinar o cômputo em dobro do período de pena cumprido no CRRALT.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno Criminal interposto por WELLINGTON NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo em Execução Penal, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA, a qual indeferiu o pedido de cômputo em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, no intervalo compreendido entre 27/04/2015 e 11/06/2015.

O agravante sustenta, em síntese, violação ao princípio da colegialidade e ao direito à tutela jurisdicional efetiva, defendendo que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou o cômputo em dobro da pena cumprida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, deveria ser aplicada ao caso concreto, diante da alegada similitude fática quanto às condições degradantes do estabelecimento prisional de Altamira. Invoca, ainda, o dever de controle de convencionalidade e o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, nos autos da ADPF 347/DF.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. A decisão monocrática foi proferida com fundamento em jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, situação expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, sendo certo que o próprio agravo interno constitui o instrumento adequado para submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO INFIRMADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DA PROVA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É plenamente possível a prolação de decisão monocrática pelo Relator, a qual está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal.

" (AgRg no HC n. 829.842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

3. Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão.

4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da alegada inépcia da denúncia.

5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Corte de origem destacou que a produção da prova testemunhal requerida se mostrou dispensável, pela presença de outros elementos probatórios aptos a corroborar a acusação. Com efeito, "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. "(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.381/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

6. Com base no acervo probatório dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, apesar de os crimes serem da mesma espécie, a prática das condutas ocorreu em intervalo superior a 30 dias e com diferentes modos de execução, descaracterizando o crime continuado.

7. O acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas encontra óbice na Súmula 7/STJ.

8. Referente à fixação do regime fechado para o resgate inicial da pena, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, a reincidência e a aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão, por analogia, da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, que determinou o cômputo em dobro da pena cumprida no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, a apenado que cumpriu pena no CRRALT.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXIX, estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. No âmbito da execução penal, tal princípio projeta-se como corolário da legalidade estrita, impondo que benefícios ou mecanismos de compensação de pena estejam amparados em previsão normativa expressa ou em comando jurisdicional específico.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), ao disciplinar a execução da pena, não contempla hipótese de cômputo em dobro do tempo de cumprimento da reprimenda em razão de condições degradantes do estabelecimento prisional. A medida determinada pela Corte Interamericana no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho decorreu de situação específica, apurada mediante procedimento internacional próprio, com produção de provas técnicas e constatação formal de violação massiva e sistemática de direitos humanos naquela unidade prisional.

O art. 68.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que “os Estados Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes”. A eficácia vinculante das decisões da Corte IDH é inegável; todavia, sua autoridade opera nos limites objetivos e subjetivos do caso concreto apreciado, não irradiando efeitos erga omnes de forma automática para todas as unidades prisionais do país.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria e firmou orientação no sentido de que a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 possui eficácia inter partes, não podendo ser estendida, por analogia, a outros estabelecimentos prisionais que não tenham sido objeto de deliberação específica daquela Corte. Nesse sentido: “Ocorre que a Resolução da Eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas (...). Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional” (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme registrado na decisão monocrática impugnada, tem sido uníssona ao rejeitar a aplicação analógica da mencionada resolução a casos envolvendo o Centro de Recuperação Regional de Altamira, precisamente por ausência de decisão internacional específica e de previsão legal expressa que autorize tal extensão.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347/DF, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, assinalando a existência de violações estruturais e persistentes aos direitos fundamentais da população carcerária. Todavia, referido pronunciamento não instituiu, de forma geral e abstrata, o cômputo em dobro da pena como medida compensatória automática, tampouco substituiu a atuação normativa do legislador ou a deliberação específica da Corte Interamericana.

A extensão pretendida pelo agravante implicaria, em verdade, a criação judicial de hipótese geral de redução de pena não prevista em lei, com impacto direto na execução da reprimenda imposta por sentença transitada em julgado, o que afrontaria o princípio da legalidade e a reserva legal em matéria penal e processual penal.

Ainda que se reconheça a gravidade das condições enfrentadas em diversos estabelecimentos prisionais, inclusive no CRRALT, a adoção da medida excepcional de cômputo em dobro exige suporte normativo ou jurisdicional específico que a autorize, sob pena de se substituir o devido processo internacional de apuração por juízo analógico amplo e desprovido de delimitação objetiva.

O controle de convencionalidade, de fato, constitui dever do Poder Judiciário. Contudo, ele não se confunde com a possibilidade de generalização automática de medidas reparatórias fixadas em casos concretos submetidos à jurisdição internacional. O exercício do controle difuso deve respeitar os contornos do caso apreciado e as balizas estabelecidas pelo próprio sistema interamericano.

Assim, não havendo decisão da Corte Interamericana que reconheça, de modo específico, a ilegalidade sistêmica do Centro de Recuperação Regional de Altamira nos moldes do que ocorreu com o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, nem previsão legal interna que autorize o cômputo em dobro em tais hipóteses, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou entendimento consolidado na jurisprudência e observou rigorosamente os pressupostos formais indispensáveis ao conhecimento do agravo em execução, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026